Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707134-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO GONCALVES GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Provas em Sentido Contrário - Indeferimento JOSÉ ROBERTO GONÇALVES GMES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Primeiramente, é de se destacar que a parte foi intimada para juntar aos autos a comprovação de suas alegações, mas quedou inerte em três oportunidades. Em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, verifica-se que o recorrente exerce função de chefia e percebeu em dezembro de 2024 o salário bruto de R$ 16.856,38 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), valor esse, em muito, superior à média nacional. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Apresentado o comprovante, ao Banco de Brasília em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator